Tribunal: TJBA
Processo: 8072235-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8072235-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: KAUAN SANTOS SILVA e outros (3) Advogado(s): LUCIDALVA DOS SANTOS BASTOS, MATHEUS VINICIUS FERREIRA LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE, INDÍCIOS DE AUTORIA E NULIDADE DO FLAGRANTE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Kauan Santos Silva, com exclusão do coimpetrante Liedson Ferreira de Souza por desistência homologada, contra decisão do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva no bojo do auto de prisão em flagrante nº 8039790-17.2025.8.05.0080. 2. A impetração alega ausência de materialidade delitiva, inexistência de indícios suficientes de autoria, nulidade do flagrante por flagrante presumido e ausência de fundamentação na decisão de conversão da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus para análise de (i) ausência de materialidade delitiva e de indícios de autoria em delito de tentativa de homicídio, (ii) nulidade do flagrante por sua natureza presumida e (iii) ausência de fundamentação na decisão de conversão da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O habeas corpus não se presta à análise de matéria que demande dilação probatória, como ocorre nos argumentos sobre inexistência de materialidade e de indícios de autoria. 5. A caracterização da situação de flagrância, para fins de nulidade, exige incursão no contexto fático do caso, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 6. A decisão de conversão da prisão foi proferida por autoridade competente, com fundamentação mínima e sem flagrante ilegalidade, inexistindo teratologia ou ausência absoluta de motivação. 7. Não há constrangimento ilegal manifesto. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnações que devem ser apreciadas no juízo natural da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não é via adequada para a análise de alegações que demandem reexame aprofundado de provas. 2. A ausência de ilegalidade manifesta impede o conhecimento do writ, que não se presta como sucedâneo recursal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 301, 302, 312 e 315. Jurisprudência relevante citada: TJPR, AgR no HC 0097054-71.2025.8.16.0000, Rel. Des. Ruy A., 5ª Câmara Criminal, j. 25.10.2025, pub. 04.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072235-37.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante KAUAN SANTOS SILVA e outros (3) e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por NÃO CONHECER DO WRIT, nos termos do voto da Relatora.